Tribunal: TCU
Processo: 700.361/1997-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 646/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 27, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Carlos Alberto Ferraz e Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 62/2000-TCU-Plenário , dando-lhe ciência deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 700.361/1997-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 027.498/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.499/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Carlos Alberto Ferraz e Silva (CPF XXX.633.488-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ 29.979.036/0001-40). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Certificação de Contas (AudFinanceira). 1.7. Representação legal: Arusca Kelly Candido (352712/OAB-SP), representando Carlos Alberto Ferraz e Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.